Tribunal: CARF
Processo: 10880.657443/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
Nos termos do artigo 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, os Embargos de Declaração somente são oponíveis quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar­se a turma.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.657443/2012-12
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-013.884 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Embargante
SIEMENS ENERGY BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
Nos termos do artigo 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, os Embargos de Declaração somente são oponíveis quando o
acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus
fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos de declaração. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.881, de 29 de fevereiro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10880.657440/2012-71, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Laercio Cruz Uliana Junior, Jucileia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de embargos de declaração manejado pela contribuinte que assim restou
admitido:

DAS ALEGAÇÕES
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.657443/2012-12
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.884 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.657443/2012-12

Explica tratar-se de despacho decisório que não homologou Pedidos de
Restituição/Declarações de Compensação apresentadas pela embargante, sob o
argumento de que a empresa apenas revendia bens importados e transferia insumos para
outra unidade em Jundiaí.
Em segunda instância de julgamento, foi dado parcial provimento ao recurso voluntário
para reconhecer o direito de crédito da empresa apenas para as operações nas quais
adquire insumos e os transfere à filial de Jundiaí para industrialização por encomenda.
Alega que, ao assim decidir, o Colegiado foi omisso em relação às operações de
industrialização realizadas pela filial de Joinville, “que realiza a montagem de
reagentes, instrumentos medicinais e equipamentos para diagnóstico – tais como
aparelhos
de
Raio-X
(XP),
Ressonância
Magnética
(MR)
e
Tomografias
Computadorizadas (CT) -, a partir de partes e peças importados por este
estabelecimento”.
O execução do processo de montagem teria sido reconhecida pela própria Fiscalização
Federal no Relatório que acompanha o Auto de Infração, nos seguintes termos.
Em visita técnica realizada percebeu-se que as instalações físicas do contribuinte
correspondem a um galpão locado em condomínio empresarial que, descontada a área
administrativa/comercial, destina-se à estocagem em estruturas verticais de
armazenagem, à movimentação de paletes de mercadorias recebidas e à montagem de
equipamentos de diagnóstico.

(...)
DO CABIMENTO
(...)
Se a própria Fiscalização Federal, no curso do procedimento de fiscalização, parece
reconhecer que a empresa realiza montagem de produtos, não me parece claro o
fundamento para conclusão de que os demais valores decorrentes de comercialização,
não restou demonstrada a hipótese do art. 11 da Lei 9779/99.
Essa conclusão, ao que tudo indica, tomou por base as considerações feitas pela
Fiscalização Federal no Relatório Fiscal, quando afirma que a análise das notas fiscais
de entrada demonstrou que 96% dos créditos referem-se a operações de importação
classificadas nos CFOPs 3.101 Compra para industrialização (59%) e 3.102 Compra
para comercialização (37%). Contudo, tratam-se de decisões alicerçadas em
fundamentos distintos.
A Fiscalização considerou que a empresa apenas comercializa as mercadorias que
importa, que são industrializadas em outro estabelecimento da mesma empresa. Não há
sequer menção à industrialização por encomenda na decisão de piso.
A decisão de segunda instância entendeu que é possível creditar-se no caso de
industrialização por encomenda (a despeito da falta de evidências de que isso tenha
acontecido) e decidiu com base nos CFOPs das notas fiscais, não levando em conta os
argumentos da empresa de que são se aplica o princípio da autonomia dos
estabelecimentos na controvérsia posta e de que realiza processo de industrialização por
montagem com as mercadorias que não são diretamente comercializados para
industrialização em outro estabelecimento.
É o relatório.

Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.884 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.657443/2012-12

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Os embargos devem ser conhecidos.
A contribuinte se contraria em ralação ao acórdão voluntário que deu parcial
provimento nos seguintes termos:
A lide é travada sobre a possibilidade de ressarcimento IPI nos termos do art. 11
da Lei 9.779. No termo de verificação em e-fl. 111 e seguintes, assim constou:
A análise das notas fiscais de entrada demonstrou que 96% dos créditos
referem-se a operações de importação classificadas nos CFOPs 3.101
Compra
para
industrialização
(59%)
e
3.102
Compra
para
comercialização (37%). Comparam-se as Declarações de Importação
registradas no SISCOMEX e os recolhimentos de IPI-Vinculado
Importação, código de receita 1038, com os créditos computados sobre
importações, sem divergência significativa. Estas e as demais entradas
com créditos foram revistas em amostragem de notas fiscais, também sem
inconsistências.
Apesar dos valores creditados estarem corretos, o contribuinte não faz jus
ao ressarcimento, como se passa a expor.
Na visita técnica realizada percebeu-se que as instalações físicas do
contribuinte resumem-se a um galpão locado em condomínio empresarial
que, descontada a área administrativa/comercial, destina-se basicamente a
estocar em estruturas verticais de armazenagem e movimentar paletes de
mercadorias recebidas prontas e embaladas. Há atualmente pequena área
reservada à montagem de equipamentos de diagnóstico, mas ainda em
processo de implantação.
(...)
Consultando-se o site da Siemens verificou-se que o estabelecimento de
Joinville-SC atualmente ainda é considerado apenas Escritório Regional,
não
unidade
industrial
(http://www.siemens.com.br/templates/v2/templates/TemplateD.Aspx?ch
annel=10441) . Pesquisa na Internet trouxe matérias jornalísticas de dois
períodos:
(...)
Baseado nos fortes indícios acima relatados de que nenhuma operação de
industrialização era feita pelo contribuinte entre outubro/2010 e
março/2012, a auditoria voltou-se para as importações de bens para
industrialização sujeitas ao pagamento de IPI e registradas sob CFOP
3.101 que, dentre aqueles utilizados pelo contribuinte, era o único
passível de ressarcimento.
Nesta verificação percebeu-se que praticamente todos os itens importados
sob este código (98,7% do valor dos itens) foram simplesmente
transferidos a outros estabelecimentos da empresa, em operações
registradas
sob
CFOP
6.151
Transferência
de
produção
do
estabelecimento, efetuadas no mesmo ou nos dias seguintes, como se
pode depreender das planilhas Relação de notas fiscais de importação
(CFOP 3.101) e transferência para outros estabelecimentos (CFOP
6.151) e Relação de itens importados e transferidos para outros
estabelecimentos, partes integrantes deste Termo.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.884 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.657443/2012-12

Aduz a contribuinte em seu recurso voluntário:

No sentido de existir transferência para outro filial que não faria jus ao crédito
segundo a unidade de origem.
Pois bem! O art. 11, da Lei no 9.779/99, tem a seguinte redação:
Art.11.O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à
alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido
na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o
disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996,
observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do
Ministério da Fazenda.
Na redação acima, não existe nenhuma vedação aonde deve ser industrializado o
produto, nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE
IPI. ARTS. 1o E 2o DA LEI N. 9.636/1996. BASE DE CÁLCULO.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
CORREÇÃO
MONETÁRIA. SÚMULA 411/STJ.
1. A orientação deste Tribunal Superior sobre o tema firmou-se no sentido
de que "o benefício fiscal consistente no crédito presumido do IPI é
calculado com base nos custos decorrentes da aquisição dos insumos
utilizados no processo de produção da mercadoria final destinada à
exportação, não havendo restrição à concessão do crédito pelo fato de o
beneficiamento do insumo ter sido efetuado por terceira empresa, por
meio de encomenda" (EDcl no REsp 1.474.353/RS, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/3/2017).
2. Os valores devem ser atualizados com base na Taxa Selic, tendo em
vista a resistência ilegítima do fisco, conforme orientação constante da
Súmula 411/STJ: "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI
quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência
ilegítima do Fisco."
3. Recurso especial provido.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.884 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.657443/2012-12

(REsp n. 1.432.794/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
julgado em 12/2/2019, DJe de 6/3/2019.)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. IPI. CRÉDITO PRESUMIDO. BASE DE
CÁLCULO.
MATÉRIA-PRIMA.
BENEFICIAMENTO
POR
TERCEIROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 411/STJ.
1. Ao analisar o artigo 1o da Lei 9.363/96, esta Corte considerou que o
benefício fiscal consistente no crédito presumido do IPI é calculado com
base nos custos decorrentes da aquisição dos insumos utilizados no
processo de produção da mercadoria final destinada à exportação, não
havendo restrição à concessão do crédito pelo fato de o beneficiamento do
insumo ter sido efetuado por terceira empresa, por meio de encomenda.
Precedentes: REsp 752.888/RS, Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Turma, DJe 25/09/2009;
AgRg no REsp 1230702/RS, Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira
Turma, DJe 24/03/2011; AgRg no REsp 1082770/RS, Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, DJe 13/11/2009.
2. "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do
Fisco" (Súmula 411/STJ).
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.314.891/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em 8/5/2014, DJe de 16/5/2014.)
Ainda neste CARF, voto semelhante foi proferido:
Numero do processo:10670.900765/2011-73
Ementa:ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de apuração: 01/01/2007 a
31/03/2007
CRÉDITO
BÁSICO.
RESSARCIMENTO.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA
/
TERCEIROS.
POSSIBILIDADE. Os créditos de IPI decorrentes das aquisições de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem aplicados
na industrialização, mesmo em outros estabelecimentos da pessoa jurídica
ou em terceiros (industrialização por encomenda), podem ser objeto de
Pedido de Ressarcimento, quando o contribuinte não puder compensar
com o IPI devido pelas saídas, obedecidas as demais regras da legislação
própria da matéria.
Numero
da
decisão:3401-008.399
Nome
do
relator:LAZARO
ANTONIO SOUZA SOARES
Nesse sentido, conforme consta no termo de verificação fiscal, apenas
59% (CFOPs 3.101) dos produtos importados foram utilizados para
industrialização, os demais sendo comercializados, é imperioso de dar
parcial provimento.
Os demais valores decorrentes de comercialização, não restou
demonstrada a hipótese do art. 11 da Lei 9779/99.

Esse relator entendeu que tão somente dá direito ao nos termos do art. 11, da
Lei no 9.779/90, os créditos de IPI decorrentes das aquisições de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem aplicados na industrialização.
Assim, rejeito os embargos de declaração.
Diante do exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.884 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.657443/2012-12

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar os embargos de
declaração.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 308
DF CARF MF
Original